Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão de ID: 41968591 encontra-se preclusa (ID: 44417999). Antes de dar prosseguimento ao feito, à luz dos pedidos de ID: 38860181 e da decisão supramencionada, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42605771. Brasília, 10 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador